Tribunal: TJMT
Processo: 1001334-23.2017.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:
Vistos, etc.
Diante da disponibilização tardia do acórdão, REABRO o prazo recursal cujo termo inicial será a data da publicação da presente decisão.
Com o trânsito em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator